Tribunal: STF
Processo: Rcl 69460
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Nogueira Vasconcelos Advocacia contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Processo 0000554-39.2022.5.14.0004), que teria desrespeitado decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3.961, Redatora do acórdão Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como o entendimento fixado no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX.



    Na inicial, a parte reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Assim, importante desde já contextualizar que o caso concreto envolve controvérsia quanto ao reconhecimento de vínculo de emprego entre advogado associado e escritório de advocacia, que fora mantido pela 1ª turma do E. TRT14, nos seguintes termos: 



    [...]



    A autora da ação originária firmou contrato de associação com o escritório, consoante previsão contida no art. 39 do Estatuto da OAB, por meio do qual prestou serviços, como advogada associada. 



    Restou demonstrado que a autora da ação originária, enquanto profissional liberal, não estava subordinada à ora reclamante, apenas recebia tarefas jurídicas decorrentes da divisão de trabalho entre os vários associados. 



    A relação, portanto, não era de emprego, sob nenhum enfoque. 



    [...]



    Restou consignado na decisão judicial o fato do contrato ter sido registrado somente 06 meses após o inicial da prestação laboral, no entanto, conforme transcrito acima, a testemunha Dra. Milena afirmou que foi repassado à autora no momento da contratação a forma que seria a relação. Deste modo, antes da formalização existia um contrato verbal entre as partes com todas as regras já estabelecidas. 



    [...]



    A relação existente entre as partes foi de trabalho, na modalidade de contratação de associação com observância a todas as regras atinentes a formalidade do contrato, sem nenhum erro substancial, contrato escrito, registrado no órgão de classe, bem como, a advogada detinha total autonomia para gerir sua atuação técnica como quisesse.



    [...]



    Nesse contexto, o ato ora atacado, ao contrariar frontalmente referidas teses vinculantes, desafiou a autoridade das decisões deste I. STF, impondo-se, por consequência, o conhecimento e provimento da presente reclamação constitucional para que sejam suspendidos, liminarmente, os efeitos da decisão da E. 1ª turma do TRT14 nos autos originários e, ao final seja cassado e determinado a observância das teses ora defendidas.”



    Requer, ao final, “seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada e determinar que seja julgada IMPROCEDENTE a ação trabalhista originária (0000554- 39.2022.5.14.0004), em observância às teses pertinentes deste STF, afastando-se o reconhecimento de vínculo de emprego e, consequentemente, todas as parcelas dele decorrentes”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    Na sentença, o Juízo reclamado desconsiderou o contrato de prestação de serviços advocatícios e reconheceu o vínculo empregatício entre as partes (e.Doc 7):



    “A obreira narra contratação pela primeira reclamada, em 13-7-2020, na função de advogada, com salário de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), seguindo com sucessivas promoções funcionais e aumentos de salário. Requereu a nulidade do contrato de advogada associada firmado e reconhecimento da natureza empregatícia do vínculo. 



    As reclamadas confirmam a prestação de serviços, mas com regime jurídico cível, na modalidade de advogada associada, nos termos preconizados nos artigos 39 e 40 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia, bem como do Provimento 169/2015. 



    [...]



    De início, importante ressaltar que este juízo conhece o entendimento perfilhado pelos Ministros Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Dias Tofolli quanto à licitude da terceirização dos serviços advocatícios mediante contratação na modalidade advogado associado, inclusive admitindo reclamação constitucional para aplicação do Tema de Repercussão Geral nº 725 do STF: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.’



     Não obstante, as interpretações alinhavadas pelos eméritos Ministros em decisões monocráticas carecem de cunho vinculante.



    [...]



    As demandadas, conquanto durante toda a instrução processual tenham sustentado a existência de contrato cível de prestação de serviços na modalidade advogado associado, não acostaram os referidos contratos aos autos, limitando-se à menção daquele trazido pela própria autora no ID 348dad0. 



    O referido documento, entretanto, aponta a celebração pelas partes em 15-1-2021 e registro na entidade de classe em 25-1-2021, ou seja, concluído e formalizado somente após 6 (seis) meses do início da prestação de serviços.



    [...]



    Por todo o exposto, considerando a ausência de formalidades substanciais previstas na lei para contratação da autora como advogada associada - ausência de participação em resultados, autonomia da contratada, instrumento escrito registrado na entidade de classe -, na tentativa de fraudar os preceitos da CLT ao firmar contrato cível 6 (seis) meses após o início da prestação de serviços, concluo pela nulidade do contrato cível firmado entre as partes. 



    [...]



    Com efeito, demonstrado o poder organizacional com o direcionamento das demandas e designação para participação de forças tarefas, subordinação técnica, reconheço o vínculo de emprego entre a autora e as reclamadas.”



     



    A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.



    Como se vê, a Justiça Trabalhista considerou ilegítima a forma de contratação estabelecida entre a parte Reclamante e a ora beneficiária.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de sociedade entre advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de advogados sem vínculo de emprego.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar a existência de relação empregatícia de advogado autônomo, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado, julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a ação trabalhista (Processo 0000554-39.2022.5.14.0004), em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente